Tribunal: TJSP
Processo: 2061377-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato administrativo – Alegação de descumprimento – Irresignação quanto à aplicação de multa – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, deixando de suspender a exigibilidade da multa – Pretensão de reforma – Descabimento – Ausentes os pressupostos legais a favor da agravante - Não ilidida a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Contrato administrativo – Alegação de descumprimento – Irresignação quanto à aplicação de multa – Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada, deixando de suspender a exigibilidade da multa – Pretensão de reforma – Descabimento – Ausentes os pressupostos legais a favor da agravante - Não ilidida a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão - Recurso desprovido.